Tribunal: TJBA
Processo: 0504596-42.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504596-42.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLEIDE BATISTA CUNHA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE JORNADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que concedeu à servidora a redução de carga horária para cuidados com filha portadora de deficiência visual.

II. Questão em discussão

2. Através do presente recurso, a parte Embargante alega omissão no julgado quanto à análise da capacidade civil, maioridade e estado civil da filha da autora, bem como sobre a necessidade de prova da dependência, sustentando que tais fatos impediriam a concessão do benefício previsto na Lei Orgânica Municipal.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à correção de erro material ou ao saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há omissão na decisão embargada, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente as teses defensivas, consignando que a maioridade e a capacidade civil não afastam, por si sós, o direito à redução de jornada quando comprovada a necessidade de assistência à pessoa com deficiência, conforme interpretação constitucional e convencional.

5. O recurso revela mero inconformismo do Embargante com o julgamento desfavorável e nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, não sendo a via dos embargos adequada para o reexame da matéria já exaurida.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado.

2. Inexiste omissão quando o julgador se manifesta de forma clara e fundamentada sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote tese diversa da defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0504596-42.2017.8.05.0039
, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como Embargada
CLEIDE BATISTA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA